Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR CUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRECLUSÃO.

1. Em conformidade com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo Juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o, I, do CPC). Contudo, já tendo sido objeto de apreciação pelo Magistrado, já em sede de cumprimento de sentença, inviável a sua rediscussão em face de sentença que extingue a execução por cumprimento da obrigação.

3. Recurso de apelação não conhecido.